Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. GAB. Enunciado 27 da TUJ. Requisitos. Comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da servidora e o condenou a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde em sua filha de pagamento, bem como a pagar o saldo apurado desde outubro de 2021. Sustenta o recorrente que a parte recorrida não faz jus ao recebimento da GAB porque não cumpre os requisitos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde à recorrida, enfermeira, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
4. O Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5. No caso em julgamento, há a comprovação efetiva do exercício das atividades em ações de atenção primária à saúde. Nesse sentido, os relatórios de IDs 65580989 e 65580990 descrevem expressa e especificamente quais as ações promovidas pela servidora em atendimento direto à população. Há ainda o registro das atividades por meio de fotografias (ID 65580991), tornando indene de dúvidas sua atuação perante o público da saúde da família.
6. Comprovação regular dos requisitos para o recebimento da GAB.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
7. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/1992, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 27, da TUJ.